Tribunal: TCU
Processo: 021.240/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17403/2021-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração, interposto por Bartolomeu Dias da Cruz contra o Acórdão 5350/2021-TCU-Primeira Câmara (Peça 88), por meio do qual, esta Corte, julgou irregulares as suas contas e lhe aplicou débito solidário e multa; Considerando que o responsável foi notificado do Acórdão 5350/2021-TCU-Primeira Câmara em 29/4/2021 (Peça 103) e que protocolou recurso de reconsideração contra tal aresto em 2/6/2021 (R001 - peça 110); Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, §3o, da Resolução/TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 30/04/2021 , concluindo-se, portanto, pela intempestividade deste recurso, pois o termo final para sua interposição foi o dia 14 / 05/2021; Considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92 e o art. 285, § 2°, do Regimento Interno do TCU não autoriza o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos e dentro do prazo de 180 dias, contado na forma regimental, caso em que não terá efeito suspensivo; Considerando que a análise perfunctória do recurso de reconsideração pela Secretaria de Recursos (Serur) demonstrou que os elementos apresentados pelo recorrente não suprem a exigência regimental para que seja relevada a intempestividade; Considerando que não ocorreu a prescrição do débito e, consequentemente, da multa proporcional caso sejam aplicados os regimes prescricionais adotados pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário e pela Lei 9.873/1999; Considerando, por fim, a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal à proposta da Secretaria de Recursos, no sentido de não conhecer do recurso de reconsideração; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", § 3o, 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência desta deliberação e da instrução, peça 113, ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 021.240/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bartolomeu Dias da Cruz (XXX.931.335-XX); Nucleo de Resgate e Preservacao da Cultura Afro-brasileira -omi-dudu Artes (04.699.665/0001-96) 1.2. Recorrente: Bartolomeu Dias da Cruz (XXX.931.335-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Juliana Torres Molcan (50571/OAB-BA) e outros, representando Bartolomeu Dias da Cruz; Joselia da Silva Santos, representando Nucleo de Resgate e Preservacao da Cultura Afro-brasileira -omi-dudu Artes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.